Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Suspendo o curso do processo. Nos termos do Código de Processo Civil: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.” Intime-se, pois, a Autora para promover a citação do espólio ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo máximo de 2 (dois) meses. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator